Tribunal: CARF
Processo: 10983.903826/2013-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.903826/2013-92
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.417 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de abril de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
GDC ALIMENTOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que essa analise os documentos constantes
dos autos e elabore Relatório Circunstanciado definitivo sobre a liquidez e certeza do crédito
vindicado, nos termos da fundamentação. Vencido o Conselheiro Rafael Zedral que negou
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10983.903826/2013-92
Fl. 30964
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.417 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.903826/2013-92

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por GDC ALIMENTOS S.A., em face
do acórdão de n° 09-72.555, proferido pela C. 2a Turma da DRJ/JFA, objetivando sua reforma
integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (“DRJ/JFA”), o qual será complementado ao final:
“Trata o presente processo do PERDCOMP eletrônico, transmitido, em 20/04/2010,
com objetivo de declarar a compensação do(s) débito(s) nela apontado(s), com
crédito de R$ 20.304,57, proveniente de pagamento indevido ou a maior, relativo ao
DARF no valor de R$ 151.385,31, referente ao código 2362 – PA 31/12/2009.
A matéria foi objeto de decisão proferida por intermédio do Despacho Decisório
eletrônico, no qual a Delegacia de origem, após constatar a improcedência do crédito
original informado no PERDCOMP, não reconheceu o valor do crédito pretendido e
decidiu NÃO HOMOLOGAR a compensação declarada.
Regularmente cientificada da não homologação, a contribuinte protocolou suas
razões de defesa alegando que:
retificou a DCTF em 23/08/2013, para constar o valor correto do débito, código de
receita 2362, do PA 12/2009, R$ 130.839,42, conforme consta na DIPJ (doc5).
É o relatório.” (g.n.)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 20/04/2010
ACÓRDÃO SEM EMENTA.
Portaria RFB no 2724, de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.

Em sessão do dia 16/10/2019, a DRJ/JFA ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade, entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
a empresa apurou o valor a pagar para o código de receita 2362 do
período em questão, declarou esse valor em DCTF original, entregue em
22/02/2010, com vinculação a pagamento, e efetuou o recolhimento
devido, e, posteriormente, entendendo que o valor pago foi a maior,
Fl. 30965
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.417 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.903826/2013-92

utilizou a diferença no PERDCOMP em análise sem alterar o débito
confessado em DCTF, até a data de sua transmissão;
(ii)
a contribuinte apresentou DCTF retificadora em 23/08/2013, onde
consta débito para o referido código de receita, no valor de R$
130.839,42, que suportaria o direito creditório informado no
PERDCOMP;
(iii)
a DCTF retificadora foi entregue após a ciência do Despacho Decisório;
(iv)
na hipótese de pagamento indevido, é preciso demonstrar o erro de
apuração que lhe dá a natureza de indébito e na hipótese de pagamento a
maior, basta evidenciar que, independentemente do tributo ter sido
apurado corretamente, o pagamento foi feito em excesso;
(v)
a compensação, além de depender de autorização e estar sujeita a
condições, exige que os créditos do sujeito passivo sejam líquidos e
certos;
(vi)
a apuração de tributos é realizada na contabilidade do contribuinte,
sendo seu valor informado à Administração Tributária por meio de
DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais),
declaração que constitui confissão de dívida nos termos do artigo 5o, § 1o,
do Decreto-lei no 2.124/84;
(vii)
o sistema não impede que o sujeito passivo retifique sua apuração e
declaração via DCTF, no entanto, é pressuposto da mecânica da
compensação que haja uma relação lógica e cronológica entre a DCTF
(original ou retificadora) e a Declaração de Compensação (Dcomp);
(viii) se após a declaração em DCTF e a extinção do débito, normalmente
efetuada por meio de pagamento via DARF, o contribuinte efetuar uma
nova apuração contábil e por ela constatar que o pagamento efetuado
foi indevido ou a maior, ele deve apresentar uma DCTF retificadora
com os novos valores do débito apurado. Só assim seu crédito poderá ser
considerado liquido e certo;
(ix)
a DCTF retificadora que tenha por objeto alterar débitos relativos a
tributos e contribuições, entregue após o início de qualquer procedimento
fiscal, não produz efeitos, nos termos do artigo 11, § 2o, inciso III, da IN
RFB no 786/2007, revogada pela IN RFB no 903, de 30/12/2008, que por
sua vez foi revogada pela IN RFB no 974, de 27/11/2009, mantendo a
mesma disposição;
(x)
com relação ao débito confessado espontaneamente pela contribuinte em
DCTF, vigora a presunção de liquidez e certeza (o débito existe, no exato
valor indicado), de modo que, para desconstituí-lo, a contribuinte deveria
apresentar provas contundentes de que a verdade material é outra, o que
não ocorre no presente caso;
Fl. 30966
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.417 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.903826/2013-92

(xi)
no caso em análise, a empresa transmitiu o PERDCOMP eletrônico, com
crédito de R$ 20.304,57, proveniente de pagamento indevido ou a
maior, relativo ao DARF no valor de R$ 151.385,31, referente ao código
de receita 2362 – PA 31/12/2009;
(xii)
na DCTF original, referente ao período de apuração em questão, entregue
em 22/02/2010, que deu suporte fático ao PERDCOMP em análise, não
existe o crédito pleiteado, tendo em vista que o débito declarado é igual
ao valor pago, e por isso, o pagamento efetuado foi corretamente alocado
a esse débito, não existindo, de fato, saldo disponível a ser usado em
compensação;
(xiii) cabe à manifestante a prova de que cometeu erro de preenchimento na
referida DCTF e que o valor efetivamente devido é o alegado por ela;
(xiv) o crédito pretendido poderia ser comprovado por meio da escrituração
contábil e fiscal, bem como pelos documentos que a respalde, não sendo
suficiente, por si só, como prova a mera apresentação de DIPJ que, pelo
seu caráter meramente informativo, não tem o condão de alterar o
débito confessado em DCTF;
(xv)
por fim conclui que, se a contribuinte confessa em DCTF valor maior que
o apurado em DIPJ cabe a ela provar o erro cometido para tornar líquido
e certo o crédito existente.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 87/94), no qual
pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/JFA, sob a alegação de que:
(i)
a conclusão do despacho decisório para a não homologação da
compensação decorreu do exame da DCTF original que havia sido
apresentada pela Recorrente (n° 08.09.88.70.32-28), que continha erro
formal quanto aos valores apontados. Os débitos foram incorretamente
indicados em valor maior do que o efetivamente devido, que constava da
Escrituração Contábil Fiscal (“ECF”) da Recorrente;
(ii)
após ter sido intimada do despacho decisório proferido, a Recorrente
prontamente retificou a sua DCTF e apresentou a sua manifestação de
inconformidade, tendo trazido aos autos os documentos comprobatórios
dos valores apontados na Per/Dcomp, quais sejam: declaração de
compensação n° 40586.98703.200410.1.3.04-8208; DARF relativo ao
IRPJ recolhido em 29/01/2010, no valor de R$ 20.304,57; ECF, que
comprova o total do débito efetivamente existente no período e DCTF
retificadora, onde consta o correto valor de débitos apurados;
(iii)
a DRJ/JFA rejeitou, de forma bastante equivocada, a manifestação de
inconformidade, sob a alegação de que, por ter sido apresentada após a
ciência do Despacho Decisório combatido, a DCTF retificadora não
seria suficiente para comprovar a inexistência do débito ao qual foi
Fl. 30967
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.417 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.903826/2013-92

alocado o pagamento do crédito declarado na compensação. A Turma
Julgadora explicitou que, para a desconsideração do débito confessado na
DCTF por erro de fato, seria necessária a apresentação de documentos
contábeis/fiscais da Recorrente, não sendo suficiente a DIPJ/ECF e a
DCTF retificada;
(iv)
a Recorrente buscou a documentação contábil/fiscal apta a demonstrar
que o valor confessado na DCTF original era maior do que o
efetivamente apurado, além dos documentos que já tinham sido
apresentados e, assim, que comprovar a liquidez e certeza dos créditos e
débitos indicados na Per/Dcomp transmitida;
(v)
a Recorrente junta à presente os seguintes documentos de sua
escrituração contábil/fiscal: Livro Razão Contábil referente ao período de
01/2010 a 04/2010, Livro Diário referente ao período de 01/2010 a
04/2010, Balancete mensal referente ao período de 01/2010 a 03/2010,
Memória de cálculo do IRPJ e CSLL referente ao período de 01/2010 a
03/2010, Balanço e Demonstração do Resultado do Exercício – “DRE”
2010, Livro de Apuração do Lucro Real – “Lalur” 2010 e Cópia da
Escrituração Contábil Digital – “ECD” 2010;
(vi)
faz-se mister, portanto, que os autos deste processo sejam remetidos à 1a
instância administrativa, baixando-se o processo em diligência, a fim
de que a Delegacia da Receita Federal (“DRF”) de Jurisdição da
Recorrente analise as provas carreadas aos autos;
(vii)
a partir do confronto dos documentos contábeis/fiscais, ora trazidos,
com a DCTF retificadora e a ECF juntadas à manifestação de
inconformidade, restará clara a existência de crédito suficiente para
compensação com os débitos informados na Per/Dcomp, devendo ser
ultrapassado o pequeno erro formal verificado no preenchimento da DCTF
original;
(viii) é dever da autoridade administrativa realizar a análise ora requerida, a
fim de se evitar o litígio desnecessário sobre o notório crédito existente
em favor da empresa. A investigação da verdade material dos fatos é
crucial no presente caso, pois, se o conjunto probatório conduz a uma
determinada conclusão, não há de ser um dado formal, isoladamente
considerado, que poderá afastá-la;
(ix)
e, conclui que o presente recurso também se fundamenta no
posicionamento firmado pela Cosit no Parecer Normativo n° 02/2015
(de observância obrigatória por esta Corte Administrativa), que explicita a
possibilidade de retificação da DCTF em momento posterior à
prolação de despacho decisório e de análise, pela autoridade responsável,
das provas juntadas para corroborar o direito alegado na manifestação de
inconformidade;

Fl. 30968
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.417 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.903826/2013-92

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
O Recurso Voluntário reúne os pressupostos de admissibilidade previstos na
legislação, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do CARF),
com redação dada pela Portaria MF no 329/20171 e pela Portaria CARF n°
6.786/20222. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
19/03/2020 (e-fl. 84), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 20/04/2020 (e-fl.
86), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no
70.235/19723.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e atende os demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, constato que não se encontra em condições de julgamento,
conforme discorrido a seguir.
Senão vejamos.
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório
consubstanciado no PER/DCOMP n° 40586.98703.200410.1.3.04-8208, com crédito no valor de
R$ 20.304,57 (vinte mil, trezentos e quatro reais e cinquenta e sete centavos), proveniente de
pagamento indevido ou a maior, relativo ao DARF no valor total de R$ 151.385,31 (cento e
cinquenta e um mil, trezentos e oitenta e cinco reais e trinta e um centavos).

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 30969
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.417 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.903826/2013-92

Conforme consta dos autos, o Despacho Decisório (e-fl. 07) não homologou a
compensação pleiteada sob o fundamento de que o DARF discriminado no PER/DCOMP em
referência foi integralmente utilizado para pagamento de outros débitos. Confira-se:

Em 16/10/2019 foi proferido o acórdão recorrido pela C. 2a Turma da DRJ/JFA
(e-fls. 76/80), mantendo integralmente a decisão que não homologou a compensação, tendo em
vista a ausência de comprovação, através de documentação hábil, da apuração do crédito
declarado em PER/DCOMP. Confira-se:
“No caso em análise, a empresa transmitiu o PERDCOMP eletrônico, com crédito
de R$ 20.304,57, proveniente de pagamento indevido ou a maior, relativo ao DARF
no valor de R$ 151.385,31, referente ao código de receita 2362 – PA 31/12/2009.
Porém, na DCTF original, referente ao período de apuração em questão, entregue em
22/02/2010, que deu suporte fático ao PERDCOMP em análise, não existe o crédito
pleiteado, tendo em vista que o débito declarado é igual ao valor pago, e por isso, o
pagamento efetuado foi corretamente alocado a esse débito, não existindo, de fato,
saldo disponível a ser usado em compensação.
Assim, cabe à manifestante a prova de que cometeu erro de preenchimento na
referida DCTF e que o valor efetivamente devido é o alegado por ela.
(...)
Entretanto, se a contribuinte confessa em DCTF valor maior que o apurado em DIPJ
cabe a ela provar o erro cometido para tornar líquido e certo o crédito existente.
Considerando o exposto e ainda que a manifestação de inconformidade não traz
demonstração, comprovada por documentação hábil, da apuração do crédito
declarado no PERDCOMP, para que se possa certificar a sua correção, voto pela
improcedência da manifestação de inconformidade, pelo não reconhecimento do direito
creditório e pela não homologação da compensação pleiteada.” (e-fls. 79/80, g.n.)
Da análise dos autos, verifica-se que a Recorrente apresentou: (i) Livro Razão (e-
fls. 133/9.920); (ii) Livro Diário (e-fls. 20.392/30.910); (iii) Balancete (e-fls. 30.911/30.929);
Fl. 30970
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1002-000.417 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.903826/2013-92

(iv) Memória de Apuração; (v) Balanço e Demonstração de Resultado (e-fls. 30.932/30.932)
e; (vi) Livro de Apuração do Lucro Real (e-fls. 30.933/30.961).
Assim, há de se convir que constam dos autos fortes indícios e documentos que
parecem conferir razão às alegações da Recorrente e que reclamam uma análise mais
acurada, a fim de que seu direito de defesa não seja prejudicado.
Portanto, nesse contexto, aplicando-se ao caso o princípio da verdade material,
como correspondente àquela verdade ligada aos fatos que efetivamente ocorreram e
considerando a necessidade de se perquirir a verdade material no âmbito do processo
administrativo fiscal, o feito deve retornar à Unidade de Origem para avaliação das provas
carreadas aos autos pela Recorrente.
Nessa esteira, convém destacar a lição de Fabiana Del Padre Tomé4:
“(...) a verdade que se busca no curso de processo de positivação do direito, seja ele
administrativo ou judicial, é a verdade lógica, quer dizer, a verdade em nome da qual
se fala, alcançada mediante a constituição de fatos jurídicos, nos exatos termos
prescritos pelo ordenamento: a verdade jurídica”. (g.n.)
A discussão sobre a necessidade de se perquirir a verdade material assume
relevância também em relação ao momento da apresentação de provas. Isso porque, existe uma
previsão legal expressa no artigo 16, §4o5, do Decreto n° 70.235/72 que determina a apresentação
de todas as provas por ocasião da impugnação.
Contudo, em nosso sentir, ao se tomar em consideração que a Administração
Tributária está inteiramente subordinada à lei, e aos tribunais administrativos compete o controle
da legalidade dos atos por ela praticados, essa análise não suporta restrições temporais, como a
limitação da apresentação de documentos a um único e determinado momento.
Importa registrar que este Conselho (“CARF”) tem se debruçado sobre a matéria,
convergindo ao entendimento segundo o qual, a juntada posterior de documentos, mesmo em
sede de Recurso Voluntário, não está alcançada pela preclusão probatória consumativa, a
que alude o artigo 16, §4o, do Decreto no 70.235/72, devendo-se admitir as exceções do próprio
dispositivo quando as provas anexadas, face ao princípio da verdade material, admitam conexão
com a causa de pedir suscitada pela parte, desde que a matéria tenha sido controvertida em
momento processual anterior, a exemplo dos seguintes julgados:
“DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS E DECLARAÇÕES. DEDUTIBILIDADE.
Restabelece-se a dedução de despesas médicas lastreadas em recibos e declarações
atendidas as exigências contidas no §2o do inciso III, do artigo 8o da Lei n. 9.250, de 26
de dezembro de 1995, cuja redação exige a indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou do CNPJ do prestador. JUNTADA DE
NOVOS DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO

4 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário. 4a ed. São Paulo: Noeses, 2016, p. 40.
5 § 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Fl. 30971
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1002-000.417 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.903826/2013-92

DA VERDADE MATERIAL. Devem ser apreciados os documentos juntados aos
autos depois da impugnação e antes da decisão de 2a instância. No processo
administrativo predomina o princípio da verdade material, no sentido de buscar e
descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador em sua real expressão econômica.
Recurso provido.” (Processo n° 10825.720814/201185. Acórdão n° 2802002.313.
Sessão de 14/05/2013. Relator German Alejandro San Martín Fernández, g.n.)
CONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL. SIMILITUDE FÁTICA Os acórdãos
paradigmas, de forma similar ao caso dos autos, apreciaram juntada de documento após
a apresentação recurso voluntário, decidindo de forma distinta a respeito da
interpretação do artigo 16, do Decreto 70.235/1972. Assim, é verificada a similitude
fática para o conhecimento do recurso, como também divergência na interpretação da
lei tributária. JUNTADA DE DOCUMENTOS. COMPENSAÇÃO. APÓS RECURSO
VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE. Nos autos, considera-se legítima a juntada de
provas após a apresentação de recurso voluntário, diante da complexidade da prova
do crédito, do rápido trâmite do processo administrativo e dos pedidos de perícia
formulados ao longo do processo. (Processo n° 16682.720048/2010-26. Acórdão n°
9101-004.563. Sessão de 03/12/2019. Relatora Cristiane Silva Costa, g.n.)
DIREITO CREDITÓRIO. PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO.
POSSIBILIDADE. SEM INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL. Da
interpretação da legislação relativa ao contencioso administrativo tributário, evidencia-
se que não há óbice para apreciação, pela autoridade julgadora de segunda
instância, de provas trazidas apenas em recurso voluntário, mas que estejam no
contexto da discussão de matéria em litígio, sem trazer inovação. (Processo n°
13830.902818/2009-84. Acórdão n° 9101-004.690. Sessão de 17/01/2020. Relatora
Andrea Duek Simantob, g.n.)
Assim, corroborando a jurisprudência deste Conselho, entendemos que no âmbito
do procedimento administrativo, enquanto não proferida a decisão de última instância, deverá se
admitir a juntada de provas ou sua reanálise, em nome da verdade material, que é clara
decorrência da própria legalidade.
Ademais, há que se considerar a força probatória conferida à escrituração
contábil, conforme expressamente prevê o artigo 967 do RIR/2018 (art. 923 do RIR/99):
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, de acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-
Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o) .
No entanto, a força probante da escrituração contábil está atrelada à
documentação que a embasa, ou seja, o mero registro de uma operação não tem força probante se
não estiver lastreado por documentação hábil a comprovar os fatos ali registrados.
Conclui-se, portanto, pela remessa dos autos à Unidade de Origem para realizar
análise dos documentos que o instruem e elaborar Relatório Circunstanciado definitivo sobre a
liquidez e certeza do crédito vindicado, pronunciando-se acerca do valor probante dos demais
elementos de prova constantes dos autos e sua capacidade para comprovar os valores que
restaram em discussão a título de pagamento indevido ou a maior relativo ao DARF no valor de
R$ 151.385,31 (cento e cinquenta e um mil, trezentos e oitenta e cinco reais e trinta e um
centavos), para o fim de compor a parcela em litígio do direito creditório (R$ 20.304,57)
indicado em declaração de compensação, verificando-se, inclusive, se esse valor já não foi
utilizado, mesmo que parcialmente, em outras declarações de compensação.
Fl. 30972
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1002-000.417 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.903826/2013-92

A Recorrente deverá ser intimada para, se assim desejar, manifestar-se nos autos e
apresentar outros documentos que possam servir à solução do litígio e ao cumprimento da
diligência.
Do resultado da Diligência, será a Recorrente intimada a se manifestar, no prazo
de 30 (trinta) dias. Findo esse prazo, retornem-se os autos a esta Turma para julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 30973
DF CARF MF
Original